Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600513-12.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600513-12.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600513-
12.2024.6.16.0134, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, em decorrência de litispendência, com fundamento nos artigos 316, 354 e 485, I e V, do
Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral em razão de Propaganda Irregular ajuizada por
Coligação "Liderança e Transformação" (PSD, PRTB, Mobiliza, PRD, Federação Brasil Da
Esperança, Agir, Podemos e Federação PSOL-REDE) representada por João Valdeci Schon e
Silvania Schmitz de Sousa em face de Coligação "O Progresso Não Para" (PP, PSD, União, Avante,
Solidariedade, Federação PSDB-Cidadania, PL, Republicanos e MDB) representada por Valdenei de
Souza, João Roberto Sartori Adão e Roberto Carlos Rossi, todos qualificados nos autos,
argumentando, em suma, que em 20/9/2024 foi divulgado em período matutino, através de rádio,
desinformação pelos representados com irregularidade, posto que não houve a indicação da
legenda partidária a qual o candidato está afeto, na forma do artigo 242 do Código Eleitoral e nos
artigos 10 e 11 da Resolução nº 23/610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). H.E.G RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Liderança e Transformação
[PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR (RECORRENTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)

O PROGRESSO NÃO PARA
[PP/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/REPUBLICANOS/MDB] -
PALMITAL - PR (RECORRIDO)
JOAO ROBERTO SARTORI ADAO (RECORRIDO)
ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44222434
27/11/2024
14:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44222434 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714321789000000043169634
Número do documento: 24112714321789000000043169634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:03:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.608

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600513-12.2024.6.16.0134 – Palmital –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Liderança e Transformação [PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS ROSSI
RECORRIDO: JOAO ROBERTO SARTORI ADAO
RECORRIDO:
O
PROGRESSO
NÃO
PARA
[PP/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/REPUBLICANOS/MDB] - PALMITAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
LEGENDA
PARTIDÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE
DE INTERESSE DE AGIR.
**I. CASO EM EXAME**
1. Recurso eleitoral interposto pela Coligação

Num. 44222434 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714321789000000043169634
Número do documento: 24112714321789000000043169634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:03:07
"Liderança e Transformação" contra decisão do
Juízo da 134ª Zona Eleitoral, que indeferiu a
petição inicial da Representação ajuizada por
ausência de elemento obrigatório na propaganda
eleitoral e requereu apuração de possível crime
eleitoral.
2. A decisão foi fundamentada na litispendência,
invocando o art. 337, § 2º, do CPC.
3.
O
recurso
sustenta
inexistência
de
litispendência, solicita exercício de retratação pelo
juízo de origem e, subsidiariamente, o provimento
do recurso.
4. Durante o trâmite, liminar concedida pelo
Tribunal determinou a cessação das inserções
irregulares, com aplicação de multa em caso de
descumprimento.
**II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO**
5. Há duas questões em discussão:
(i) A existência de litispendência entre os
processos indicados;
(ii) A subsistência de interesse de agir em
relação ao objeto da representação.
**III. RAZÕES DE DECIDIR**
6. O recurso foi interposto no prazo e preencheu
os
requisitos
de
admissibilidade,
sendo
conhecido.
7. Quanto à litispendência, entendeu-se que os
processos possuíam objetos distintos, afastando
tal preliminar.
8. No mérito, reconheceu-se o desaparecimento
superveniente do objeto da representação, uma
vez que não subsiste propaganda eleitoral
irregular a ser combatida nem descumprimento da
liminar concedida.
9. De acordo com o art. 485, inciso VI, do CPC, a
ausência de interesse de agir justifica a extinção
do processo sem julgamento de mérito.
10. Jurisprudência relevante foi considerada:

Num. 44222434 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714321789000000043169634
Número do documento: 24112714321789000000043169634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:03:07
- TRE-SP, RE nº 060019850, reconhecendo
irregularidade pela ausência de legenda partidária,
mas afastando sanção pecuniária por falta de
previsão normativa;
- TRE-MG, RE nº 060032985, confirmando a
obrigatoriedade
de
indicação
de
legendas
partidárias em propagandas;
- TRE-PA, RE nº 06012856620226140000,
apontando impossibilidade de multa por analogia,
com reconhecimento da irregularidade.
**IV. DISPOSITIVO E TESE**
11. Recurso conhecido e julgado extinto sem
resolução
de
mérito,
em
razão
do
desaparecimento superveniente do interesse de
agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
12. **Tese de julgamento:** "O desaparecimento
superveniente do interesse de agir em ação que
visa combater irregularidade em propaganda
eleitoral, já sanada no curso do processo, impõe a
extinção do feito sem julgamento de mérito, nos
termos do art. 485, inciso VI, do CPC."
### Dispositivos relevantes citados:
- Código de Processo Civil, art. 485, inciso VI.
- Lei nº 9.504/97, art. 96, § 8º.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, caput;
art. 76, caput.
### Jurisprudência relevante citada:
- TRE-SP, RE nº 060019850, Acórdão, Des. Regis
De Castilho, PSESS 30/09/2024.
- TRE-MG, RE nº 060032985, Acórdão, Des.
Miguel Angelo De Alvarenga Lopes, PSESS
02/10/2024.
-
TRE-PA,
RE
nº
06012856620226140000,
Acórdão, Des. Marcus Alan de Melo Gomes,
PSESS 29/09/2022.

Num. 44222434 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714321789000000043169634
Número do documento: 24112714321789000000043169634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:03:07
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Liderança e Transformação" contra
decisão do Juízo da 134ª Zona Eleitoral, de Palmital/PR, que indeferiu a petição inicial da
Representação ajuizada pelo Recorrente contra a Coligação "O Progresso não para", João
Roberto Sartori Adão e Roberto Carlos Rossi, ao argumento de propaganda eleitoral irregular por
ausência de indicação da legenda partidária e, ainda, com pedido de envio dos autos à Polícia
Federal para apurar eventual violação do art. 326-B, do Código Eleitoral.
O recurso eleitoral sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão de 1º Grau porque
inexistente a litispendência com os autos nº 0600320-94.2024.6.16.0134 porque lá se debateu a
prática de desinformação e, nos presentes autos, discute-se a divulgação irregular de propaganda
eleitoral por ausência de elemento de identificação obrigatória, afastando-se a incidência do art.
337, § 2º, do CPC.
Defende a necessidade do exercício de juízo de retratação pelo Juízo de Origem, na forma dos
arts. 485, § 7º, do CPC e 265, caput, e 267, §§ 6º e 7º, do Código Eleitoral.
Requer, ao final, o exercício do direito de retratação pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral e,
alternativamente, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para declarar a inexistência
de litispendência entre as demandas (id. 44063754).
O Tribunal Regional Eleitoral concedeu medida liminar nos autos nº 0600859-74.2024.6.16.0000,
para o fim de cessar "a veiculação da inserção com o teor discutido, sem indicação da legenda
partidária ou nome da coligação, sob pena de incidência de multa de R$ 1.000,00 por cada
inserção irregular eventualmente veiculada" (id. 4063760), e em cumprimento o Juízo da 134ª ZE
determinou a intimação da Rádio Cidade Palmital 96.3 FM do inteiro teor da liminar, para seu
cumprimento, sob pena de R$ 1.000,00 por cada inserção irregular eventualmente veiculada (d.
44063765).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento do recurso e, por entender
inexistente a litispendência, pelo provimento do recurso eleitoral (id. 44072660).
Por meio do despacho id. 44175740 se intimou as partes para manifestarem seu interesse quanto
à realização de audiência de conciliação, vindo o Recorrente a protocolar petição de desinteresse
(id. 44192233).

Num. 44222434 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714321789000000043169634
Número do documento: 24112714321789000000043169634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:03:07
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Liderança e Transformação" contra
decisão do Juízo da 134ª Zona Eleitoral, de Palmital/PR, que indeferiu a petição inicial da
Representação ajuizada pelo Recorrente contra a Coligação "O Progresso não para", João
Roberto Sartori Adão e Roberto Carlos Rossi, ao argumento de propaganda eleitoral irregular por
ausência de indicação da legenda partidária e, ainda, com pedido de envio dos autos à Polícia
Federal para apurar eventual violação do art. 326-B, do Código Eleitoral.

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi proferida em 20/09/2024 (id. 44063752), e o protocolo do recurso
eleitoral ocorreu em 21/09/2024 (id. 44063754), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas
previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme disposição do
art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II Mérito:
No mérito, a questão central é saber se há, ou não, litispendência entre estes autos e aqueles
autuados sob nº 0600320-94.2024.6.16.0134.
Embora o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral seja no sentido da inexistência da
litispendência, assim como é o teor da medida liminar proferida nos autos de tutela cautela
incidental nº 0600859-74.2024.6.16.0000 (id. 44063763), a questão de fundo se encontra
superada.
Isso porque o objetivo, ao fim e ao cabo, da Representação eleitoral era impedir a divulgação de
propaganda eleitoral sem a indicação de legenda partidária, conduta irregular segundo a
jurisprudência eleitoral:

REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
COMPETÊNCIA RECURSAL.
Sentença de procedência com aplicação de multa.
Alegação de conexão e pedido de reunião de processos para julgamento conjunto. Decisão de

Num. 44222434 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714321789000000043169634
Número do documento: 24112714321789000000043169634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:03:07
mérito já proferida. Artigo 55, §1º, do CPC. Preliminar rejeitada.
Mérito. Propaganda de candidato ao pleito proporcional veiculada no horário eleitoral gratuito.
Ausência de indicação da legenda partidária e da expressão "Propaganda Eleitoral Gratuita".
Inobservância do disposto nos artigos 242 do Código Eleitoral e 10, caput, e 76, caput, da
Resolução TSE nº 23.610/2019. Reconhecida a irregularidade da propaganda impugnada. Não
há previsão legal de multa para os casos de infração aos mencionados dispositivos. Normas de
caráter sancionatório que não podem ser aplicadas por analogia ou interpretadas
extensivamente. Decisão reformada apenas para afastar a multa fixada.
Recurso provido.

(TRE-SP: RECURSO ELEITORAL nº060019850, Acórdão, Des. Regis De Castilho, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2024).

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL. INTERNET. IMPROCEDÊNCIA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO DESPROVIDO
.I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral contra sentença que julgou procedente Representação, reconhecendo a
propaganda como irregular, por ausência da legenda partidária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar a existência de propaganda eleitoral
irregular por ausência da legenda partidária.III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Divulgação de vídeo. Ausência de legendas dos partidos políticos. Divulgação no stories do
instagram de atos de campanha. Propaganda reconhecida. Necessidade de indicação das
legendas partidárias. Irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso a que se nega provimento.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, artigo 242; Lei 9.504/97, artigo 6º, §2º;
Resolução TSE 23.610/19, artigos 10 e 11.
(TRE-MG: RECURSO ELEITORAL nº060032985, Acórdão, Des. Miguel Angelo De Alvarenga
Lopes, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

Num. 44222434 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714321789000000043169634
Número do documento: 24112714321789000000043169634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:03:07

RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
HORÁRIOELEITORAL GRATUITO. RÁDIO. AUSÊNCIA DO NOMEDO CANDIDATO A VICE
GOVERNADOR. AUSÊNCIA DALEGENDA PARTIDÁRIA. PROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DEMÁ
FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato contra sentença proferida pelo juízo
auxiliar da propaganda eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação para
determinar a suspensão da propaganda (rádio) tida como irregular, no horário gratuito; contudo,
deixou de aplicar multa por litigância de má fé, nos termos alegados pelo representado em sede
de contestação.
2. Na propaganda eleitoral veiculada no horário gratuito, em qualquer de suas formas, é
obrigatória a menção a à legenda partidária, por exigência do art. 242 do Código Eleitoral.
3. Não há previsão de multa para o caso de violação ao disposto no art. 242 do Código Eleitoral,
não sendo admitida a condenação em multa eleitoral por analogia, sob pena de ofensa aos
princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal. Impossibilidade de aplicação dessa
sanção.
4. O recorrente requereu a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, por entender que o
propósito da coligação representante é de judicializar toda e qualquer propaganda apresentada
pelo recorrente, com o intuito de prejudicar a participação no certame, em flagrante desrespeito
à legislação.
5. A litigância de má-fé deverá ser configurada apenas quando notadamente o litigante alterar os
fatos verdadeiramente ocorridos, utilizar-se de infinitos recursos meramente protelatórios e sem
qualquer base jurídica plausível ou por puro desrespeito à técnica, o que claramente não é a
hipótese dos autos. Descabimento de sua aplicação.
6. Recurso desprovido. Mantida a decisão de 1ª instância.
(TRE-PA: Recurso em Representação nº06012856620226140000, Acórdão, Des. JUIZ
MARCUS ALAN DE MELO GOMES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/09/2022).

Anote-se, porém, que não há previsão normativa de sanção pecuniária para o descumprimento
da obrigação de exibição da legenda partidária nos atos de propaganda eleitoral, como inclusive
se lê nos julgados acima transcritos.
Portanto, reconhecer a inexistência de litispendência neste momento, com a necessidade de
retorno dos autos à Origem para o seu regular processamento - lembre-se que sequer houve a
formação da relação processual na 1ª Instância - já não há mais propaganda eleitoral que possa
ser divulgada de forma irregular e, tampouco, há notícia do descumprimento da decisão liminar

Num. 44222434 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714321789000000043169634
Número do documento: 24112714321789000000043169634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:03:07
id. 44063763.
Assim, eventual decisão judicial seria inócua pelo desaparecimento superveniente de seu objeto.
Daí a necessidade de extinção do presente feito, sem julgamento de mérito, em razão do
desaparecimento superveniente do interesse de agir, na forma do art. 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e julgar extinto, sem julgamento de mérito, o recurso eleitoral,
em razão do desaparecimento superveniente de seu interesse de agir, na forma do art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600513-12.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: LIDERANÇA E TRANSFORMAÇÃO
[PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/AGIR/PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)] - PALMITAL - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606 - RECORRIDOS:
ROBERTO CARLOS ROSSI, JOAO ROBERTO SARTORI ADAO, O PROGRESSO NÃO PARA
[PP/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/REPUBLICANOS/MDB] - PALMITAL - PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto
do relator.

Num. 44222434 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714321789000000043169634
Número do documento: 24112714321789000000043169634
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 16:03:07
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024